Tribunal: STF
Processo: HC 225777
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E APREENSÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Josian Carlos Manhaes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 807.190/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante delito, em 4.3.2023, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei 10.826 e pela posse ou guarda de objetos que seriam destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (art. 34 da Lei 11.343/2006). Em 5.3.2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia” (fls. 20-21, e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu a revogação da custódia cautelar. Afirmou ausentes os requisitos previsos no art. 312 do Código de Processo Penal. Em 7.3.2023, o Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, Relator do HC n. 2048998-62.2023.8.26.0000, indeferiu o requerimento de liminar (fls. 15-17, e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e reiterou-se o pedido de liberdade provisória. Em 13.3.2023, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração. Tem-se na decisão:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam a liberdade provisória ao paciente. Alegam que o decreto preventivo não estaria adequadamente fundamentado porque “a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade abstrata dos crimes não serve como fundamento apto a justificar a decretação da prisão preventiva” e que “[a] autoridade coatora se ateve a isso e não demonstrou concretamente o periculum libertatis”.



    Argumentam que os “antecedentes não podem servir como base para a decretação da prisão preventiva. Por outro lado, é bem sabido que a gravidade abstrata dos crimes também não pode servir como fundamento para justificar a privação da liberdade em caráter cautelar, como ocorreu neste caso” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Alegam que “o paciente é empresário, atuando há muitos anos no comércio de veículos e na construção civil. É casado, pai de 02 (filhos) menores, a esposa não trabalha e todos na casa dependem financeiramente dele, mas essas circunstâncias foram ignoradas pelo Magistrado ao decretar a prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destacam que “[o] genitor do paciente está acamado há anos, internado em uma clínica de repouso, usando fraldas. Os documentos encartados pela defesa evidenciam que o paciente é o único responsável pelo genitor, arcando com os custos da internação e com as outras despesas correlatas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “entre as testemunhas[,] há apenas policiais civis de outra cidade, os quais não correm riscos. Essas circunstâncias, em conjunto, evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é teratológica, contrária à jurisprudência e implica em flagrante ilegalidade. Ninguém ignora que processos que resultaram em absolvição ou em prescrição não constituem maus antecedentes e não justificam uma prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer: a) seja afastada a incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; 



    b) a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares menos gravosas, até o julgamento do habeas corpus; 



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-se a ele o direito de responder ao processo solto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 807.190/SP, em razão de “a matéria não [ter sido] examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário”.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também estes julgados, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221246 AgR,de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento dehabeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória dewrit, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso na posse de armas de fogo de uso restrito e de uso permitido, além de munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas (fls. 66-72, e-doc. 3). 



    Ao indeferir a liminar, o Relator do Habeas Corpus n. 2048998-62.2023.8.26.0000, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, em 7.3.2023, consignou:



    “Com efeito, é sabido que a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus não prescinde da demonstração efetiva do fumus boni iuris e do periculum in mora, que devem se fazer evidenciar de plano, de modo que, em sede de cognição sumária, se constate a plausibilidade do direito invocado e, por consequência, o risco de que o provimento jurisdicional almejado seja inutilizado diante de eventual demora na prestação jurisdicional. 



    No caso dos autos, muito embora haja sido decretada a prisão preventiva do Paciente, restringindo-lhe a liberdade de locomoção instituída no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal, verdade é que, ao menos prima facie, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão atacada. 



    No tocante à decretação da prisão preventiva do Paciente, desde logo, aponto que, numa análise preliminar, não há que se falar emconstrangimento ilegal por ele sofrido, mormente porque a decisão atacada (fls. 11/13) bem fundamentou a sua necessidade, ressaltando que: “A hipótese era de prisão emflagrante, com apreensão de inúmeras armas e munições, algumas irregulares outras ilegais, conforme relato dos agentes da autoridade. Há também acusação envolvendo drogas, crimes todos que serão devidamente investigados no inquérito policial. Homologo o auto de prisão em flagrante. (...) Em liberdade, pode o agente comprometer a investigação já iniciada, situação que poderá ser reavaliada oportunamente. O histórico relatado pelos agentes da autoridade indicam também posição de liderança exercida pelo custodiado, com apreensão de bens (armas e veículos) que deverão ser periciados, sendo inoportuna a alegação de não propriedade.” (fls. 12). 



    Vê-se que, ao contrário da argumentação defensiva, a Autoridade apontada como coatora bem justificou a necessidade da prisão da Paciente, lastreando-se em elementos concretos dos autos, restando justificada, por consequência, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Portanto, embora o Paciente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, diante das circunstâncias dos fatos, que envolve porte/posse ilegal de diversas armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, bem como de objeto destinado a fabricação de drogas, evidente a necessidade de cautela na concessão da liberdade provisória. 



    No mais, em que pese o alegado pelos impetrantes, não há prova nos autos de nenhuma das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, tal como de que seja o Paciente “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto” ou que é “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa (...) com deficiência”, mormente considerando que a mãe dos filhos do Paciente estaria responsável pelos cuidados destes e seu genitor estaria internado. 



    Por fim, as alegações relativas à prova dos delitos dizemrespeito ao próprio mérito do writ, não havendo, portanto, como aferir, nos limites restritos dessa fase processual a existência de manifesta irregularidade, sendo certo que, numa análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade de plano, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada. 



    Diante do exposto, não constatando qualquer ilegalidade de plano, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, indefiro a liminar requerida. 



    Desnecessárias as informações da autoridade apontada como coatora, pois se trata de processo de origem digital. 



    Remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para parecer e, após, conclusos” (fls. 16-17, e-doc. 3).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática proferida em 7.3.2023, mesma data em que o processo foi cadastrado e distribuído ao Relator, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, em 8.3.2023, onde foi indeferida em 9.3.2023. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltumde argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora